Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713349-24.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: MARIA LUCIA MARTINS DE LIMA DESPACHO Considerando que os presentes autos tratam de sentença conjunta proferida nos autos do processo no 0703506-98.2019.8.07.0003, pelo qual se encontra aguardando prazo para manifestação das partes em decorrência de decisão desta Relatora, aguarde-se os autos em Secretaria. Em havendo eventual manifestação ou decurso de prazo nos autos no 0703506-98.2019.8.07.0003, tornem ambos os autos conclusos para julgamento com conjunto dos recursos de apelações interpostos. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora